Tribunal: TJDFT
Processo: 0743677-30.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
EMENTA: PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO PRESENTE. REJEIÇÃO. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO SEMELHANTE. BIS IN IDEM. ALTERAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória por tráfico de entorpecentes. O apelante foi abordado em local conhecido pelo tráfico de drogas, apresentando conduta anormal ao perceber a viatura policial. Durante a abordagem, foram visualizados pássaros silvestres no interior da residência do apelante, o que motivou a busca domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade nas buscas pessoal e domiciliar realizadas e (ii) estabelecer se a sentença condenatória deve ser mantida, considerando a materialidade e autoria do delito, bem como a valoração das circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e domiciliar foi legítima, uma vez que decorreu da fundada suspeita de cometimento de crimes, justificada pela conduta anormal do apelante e pela visualização de pássaros silvestres na residência.
4. A sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, incluindo os testemunhos dos policiais, a dinâmica delitiva e as características da apreensão, inviabilizando a absolvição.
5. A valoração da culpabilidade e da conduta social do apelante foi fundamentada na obstinação em continuar o comércio ilícito, mesmo após condenação anterior, configurando bis in idem. Faz-se necessária a exclusão da desfavorável valoração da culpabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A busca pessoal e domiciliar é legítima quando baseada em fundada suspeita de cometimento de crimes. 2. A condenação por tráfico de entorpecentes deve ser mantida quando baseada em provas firmes e coesas. 3. A valoração das circunstâncias judiciais deve ser fundamentada de forma individualizada, evitando bis in idem."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1247910, Relator: Min. Alexandre de Morais, DJ 05/12/2019. STF, Tema 150 – RE 593.818/SC. STJ, AgRg no HC 622.063/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022.